Tribunal: TJMT
Processo: 1022357-50.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022357-50.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES DA SILVA - CPF: 069.048.751-78 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - ATESTADO MÉDICO QUE NÃO MENCIONA ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO AFASTADA -
ART. 1.021, §4º, DO CPC – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O recebimento do seguro DPVAT exige prova do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões descritas pelo autor.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que proveu à Apelação.

O agravante alega que a perícia e o Prontuário Médico anexado aos autos comprovam o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante aduz que ficou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado e as lesões mencionadas.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5º:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso concreto,
o agravante trouxe apenas um atestado médico de afastamento por 60 dias e uma orientação sobre pós-operatório nos quais não há menção alguma ao acidente ora em discussão (ID. 137704669).

Ainda que não seja prescindível a apresentação de boletim de ocorrência, a parte autora não trouxe aos autos qualquer comprovação mínima de que tenha sofrido o incidente narrado ou mesmo que as lesões experimentadas tenham sido causadas por suposto acidente de trânsito.

Dessa forma, ausente prova da relação de causa e efeito, não há como atribuir ao agravado a obrigação de indenizá-lo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES - NÃO DEMONSTRADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente o nexo causal entre o acidente noticiado e a lesão apresentada pela parte autora, é caso de improcedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1045065-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022